Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-69.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002894-69.2011.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PROCESSUAL DAS AÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a fixação cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, em conformidade com o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)

a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e embargos à execução, considerando a

autonomia processual de ambas;

(ii)

a alegação de bis in idem na fixação cumulativa;

(iii)

a aplicação do critério da equidade na fixação de honorários pela ausência de proveito econômico adicional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução possuem natureza jurídica autônoma em relação à execução fiscal, conforme fixado no Tema 587/STJ, permitindo a fixação independente de honorários sucumbenciais em cada ação, desde que observados os limites legais.

4. A remuneração profissional em processos distintos é fundamentada no princípio da independência das ações, não configurando bis in idem.

5. A aplicação do critério de equidade na fixação de honorários, prevista no Tema 1.076/STJ, é restrita a hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso, considerando o elevado valor do crédito tributário em discussão.

6. A decisão nos embargos à execução não abrange os honorários fixados na execução fiscal, em observância ao princípio da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e embargos à execução, dada a autonomia processual de ambas".

"A aplicação da equidade na fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública restringe-se a hipóteses excepcionais, não configuradas em razão do valor do crédito tributário em discussão".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no ID 190760685, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0002894-69.2011.8.11.0037, que deu provimento ao apelo interposto por ADM do Brasil LTDA, determinando a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, em conformidade com o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

i) a inaplicabilidade do entendimento fixado no Tema 587/STJ ao caso concreto, argumentando que a extinção da execução fiscal decorreu diretamente do julgamento dos embargos à execução, o que caracteriza repercussão recíproca entre as demandas e tornaria incabível a cumulação de honorários, sob pena de configurar bis in idem;

ii) a existência de decisão transitada em julgado nos embargos à execução, que fixou honorários de sucumbência em favor da agravada, relativos ao mesmo trabalho jurídico;

iii) subsidiariamente, pleiteia que, caso sejam fixados honorários na execução fiscal, estes sejam arbitrados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de proveito econômico adicional, visando evitar ônus excessivo à Fazenda Pública.

Por outro lado, a parte agravada, ADM do Brasil LTDA, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando:

i) a autonomia das ações de execução fiscal e dos embargos à execução, conforme consolidado no Tema 587/STJ;

ii) o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo trabalho desempenhado em cada demanda, desde que observados os limites previstos no art. 85, § 3.o, do CPC;

iii) que os honorários fixados nos embargos à execução não abrangem o trabalho desenvolvido na execução fiscal, o que legitima a cumulação das verbas advocatícias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforma relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal e nos embargos à execução.

Passo à análise das razões recursais, à luz dos Temas 587 e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como da jurisprudência consolidada aplicável à matéria.

O Tema 587 do STJ pacificou o entendimento de que os embargos à execução constituem ação de conhecimento incidental, possuindo natureza jurídica autônoma em relação à execução fiscal.

Nessa perspectiva, é plenamente admissível a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, de forma independente, desde que observados os limites previstos na legislação processual.

A autonomia processual conferida aos embargos à execução justifica, ainda, a possibilidade de cumulação de honorários, sendo vedada a compensação entre as verbas sucumbenciais arbitradas em cada um dos feitos.

Esse entendimento encontra respaldo em inúmeros precedentes da Corte Superior, devidamente colacionados nos autos, os quais corroboram a tese defendida pela parte agravada.

O argumento do agravante de que a fixação cumulativa de honorários configuraria bis in idem não merece acolhimento.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, a remuneração da atuação profissional em processos distintos fundamenta-se no princípio da independência das ações, uma vez que os honorários visam remunerar serviços advocatícios específicos e distintos, realizados em cada demanda.

Ademais, a eventual extinção da execução fiscal, ainda que em decorrência de decisão proferida nos embargos, não interfere na autonomia das verbas honorárias fixadas, sobretudo na ausência de disposição expressa no título judicial que determine que os honorários arbitrados nos embargos abrangem, também, aqueles relativos à execução fiscal.

Nesse sentido, prevalece a regra segundo a qual cada ação comporta a respectiva condenação em honorários, respeitados os limites do art. 85, §3o, do CPC.

Quanto ao Tema 1.076 do STJ, cabe destacar que este estabelece balizas para o arbitramento de honorários com base na equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública.

A Corte Especial firmou o entendimento de que o uso da equidade está restrito a hipóteses excepcionais, como nos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente feito, dado o elevado valor do crédito tributário em discussão.

Assim, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, afastando-se qualquer aplicação subsidiária do critério da equidade.

Ressalte-se que a decisão proferida nos embargos à execução, devidamente transitada em julgado, não consignou que os honorários ali arbitrados abrangeriam ambas as ações.

Dessa forma, impõe-se a observância do princípio da coisa julgada, consoante dispõe o art. 502 do CPC, sendo vedada qualquer extensão indevida da verba sucumbencial para além dos limites expressamente fixados na decisão judicial.

Diante do exposto, conclui-se que a fixação cumulativa de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal e nos embargos à execução encontra amparo no ordenamento jurídico, em especial na autonomia processual conferida a essas ações, na jurisprudência consolidada do STJ e nas disposições do Código de Processo Civil.

Inexiste, portanto, violação ao princípio do non bis in idem, tampouco se vislumbra cabimento para aplicação da equidade no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu a possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, e em conformidade com os Temas 587 e 1.076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025